Tribunal: STF
Processo: RE 1374561
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 33, fl. 7):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 28,86% PARCELA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA INCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que, entre outras providência, determinou a liberação de precatórios e fixou honorários de sucumbência, em razão do ajuizamento da demanda executiva. 



    2. A UFPB alega, em síntese, que: a) é incabível a liberação dos precatórios enquanto não transitar em julgado o acórdão que vier a ser proferido no agravo de instrumento no qual se defende a inexigibilidade do título exigibilidade com fundamento na prescrição da pretensão executória, tese que foi acatada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em diversas execuções decorrentes da ação originária cujo título judicial embasa o presente feito, a exemplo dos REsp 1.637.737/PB, DJe: 19/6/2019; REsp 1.637.727/PB, DJe: 19/6/2019; REsp 1.638.516/PB, DJe: 17/6/2019; REsp 1.809.835/PB, DJe: 27/5/2019; REsp 1.802.585/PB, DJe: 23/5/2019; REsp 1.638.461/PB, DJe: 22/5/2019); e b) a condenação em honorários advocatícios na execução e também nos embargos a execução caracteriza um bis in idem e enriquecimento ilícito dos exequentes em detrimento do Erário Público. 



    3. Rejeita-se a alegação da UFPB de que o prosseguimento da execução e a expedição e o pagamento dos precatórios/RPVs represente violação ao princípio constitucional do precatório. A decisão exequenda não se encontra sujeita a recurso, inexistindo dúvida quanto à existência da coisa julgada a assegurar o direito dos agravados substituídos. O trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios. 



    4. Quando a Constituição e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, por exemplo, exigem a ocorrência do trânsito em julgado como condição para a expedição do precatório, deve-se entender que essa exigência se satisfaz com o término das discussões suscitadas na fase de conhecimento e execução, não alcançando eventuais discussões em sede de ação rescisória ou querela nullitatis. 



    5. Não é razoável entender que o direito reconhecido em favor da parte por meio de decisão definitiva, após o esgotamento de todos os recursos interpostos, seja na fase de conhecimento ou na fase de execução, fique a depender do exclusivo alvedrio do ente público em concordar com o pagamento. 



    6. O perigo de irreversibilidade que autoriza a suspensão do pagamento, até que sejam solucionadas todas as questões pendentes, não se aplica quando se está diante do cumprimento de decisões definitivas, entendidas estas como aquelas decorrentes do esgotamento de todos os recursos interpostos nas fases de conhecimento e execução. 



    7. Nesse sentido, vem se posicionando esta 3ª Turma ao definir que: 1) a eventual interposição de embargos de declaração e recurso especial contra o acórdão proferido na ação rescisória não autoriza a suspensão da execução das diferenças de reajuste de 28,86% e dos honorários advocatícios; e ii) o trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios (PROCESSO: 0800781-12.2020.4.05.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 23/6/2020). 



    8. Cumpre ressaltar que, não bastasse isso, o egrégio Plenário desta Corte, na sessão realizada no dia 29/7/2020, confirmou o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória envolvendo caso semelhante. 



    9. Nos termos do entendimento desta 3ª Turma, os honorários devidos na execução não se confundem com os devidos nos embargos à execução, uma vez que esta constitui ação autônoma (PROCESSO: 08093425920194050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/10/2019, PUBLICAÇÃO). 10. Agravo de instrumento improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UFPB (Vol. 37), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 46 e Vol. 50):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO. 



    1. Embargos de declaração opostos ante o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executória dos direitos sucessórios e a ausência de representatividade do Sindicato (autor) e reconsiderou em parte a decisão de fls. 596/599 para determinar a imediata liberação dos precatórios expedido. 



    2. A UFPB alega que "o acórdão recorrido apresenta contradição a ser sanada, no que se refere (1) à interrupção da prescrição com a execução da obrigação e fazer e a contagem do prazo integral de 5 anos entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução, bem como omissão a ser esclarecida no que se refere; (2) à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios decorrentes dos embargos à execução antes do julgamento final da referida ação rescisória, (3) à unicidade dos prazos prescricionais, (4) à possibilidade de alegação de compensação na fase de execução decorrente de título judicial oriundo de ação coletiva, (5) à necessidade de aguardar-se a solução da última controvérsia sobre o valor devido antes da expedição dos precatórios, sob pena de violação ao art. 100 da Constituição Federal, (6) ao pedido subsidiário de expedição de precatórios com ordem de bloqueio até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada, (7) à inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante 51), (8) à alegação de coisa julgada inconstitucional (art. 5º, XXXVI, CF), (9), à alegação de que a Súmula Vinculante 51 do Supremo Tribunal Federal representa, ainda, um fato jurídico superveniente a ser considerado por esta Egrégia Corte de Justiça, (10) à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios na execução e também nos Embargos a Execução, (11) à indevida fixação dos honorários sucumbenciais pela execução da obrigação de pagar, no percentual de 10% do valor total da execução quando deveria ter por base os valores controvertidos, bem como observar a graduação prevista no §3º, do art. 85 do CPC." 



    3. Inexistem as contradições ou omissões apontadas pela embargante, não se subsumindo o objeto dos presentes embargos a nenhuma das hipóteses previstas no sobredito dispositivo legal. 



    4. O acórdão recorrido foi explícito no que toca à impossibilidade de ser pretender compensar o reajuste de 28,86% exatamente porque não previsto no acórdão em execução. De igual forma, não houve omissão em relação a quaisquer dos outros itens apontados como omissos. A resistência da credora foi total, sendo correta a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da execução. Não há omissão quanto à aplicação dos critérios do art. 85 do CPC, pois a decisão agravada entendeu aplicáveis as regras do CPC/1973. 



    5. Conclui-se, assim, que a embargante deseja rediscutir questões efetivamente apreciadas por ocasião do julgamento que originou o acórdão ora questionado. Frise-se, entretanto, que embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, não se prestam a este fim.



     6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.” 



    No RE (Vol. 55), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB aponta violação aos artigos 5º, XXXVI; e 100 da CF/1988, sustentando, em síntese, a impossibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado da ação rescisória, pois, “caso o pagamento seja efetuado imediatamente, tal como determina a decisão agravada, no caso da ação rescisória ser julgada procedente ao final, o prejuízo econômico administrativo já estará sedimentado” (fl. 10, Vol. 55).



    Dessa forma, defende “a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Rescisória ajuizada pela UFPB, sob pena de risco de dano de difícil reparação, uma vez que (…) a UFPB poderá encontrar-se compelida, a efetuar pagamento direto em processo judicial, sem a observância do disposto no art. 100 da CF/88” (fl. 10, Vol. 55).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE (Vol. 60, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ao sustentar a repercussão geral da matéria, a recorrente aduziu o seguinte (Vol. 55, fl. 8):



    “2.3. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL



    Estabelece o §2º do art. 1035 do Código de Processo Civil que o "recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal". 



    Ora, ao permitir a continuidade da execução sem decisão definitiva sobre matéria de ordem pública, isto é, sem observância do rito dos precatórios, é evidente a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Pelo exposto, requer seja reconhecida a repercussão geral da questão tratada neste recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter decisão que determinou a imediata liberação dos precatórios expedidos nestes autos, independentemente do trânsito em julgado de ação rescisória (Vol. 33, fl. 3-4):



    “Rejeita-se a alegação da UFPB de que o prosseguimento da execução e a expedição e o pagamento dos precatórios/RPVs represente violação ao princípio constitucional do precatório. A decisão exequenda não se encontra sujeita a recurso, inexistindo dúvida quanto à existência da coisa julgada a assegurar o direito dos agravados substituídos. O trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios.



    Quando a Constituição e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, por exemplo, exigem a ocorrência do trânsito em julgado como condição para a expedição do precatório, deve-se entender que essa exigência se satisfaz com o término das discussões suscitadas na fase de conhecimento e execução, não alcançando eventuais discussões em sede de ação rescisória ou querela nullitatis.



    Não é razoável entender que o direito reconhecido em favor da parte por meio de decisão definitiva, após o esgotamento de todos os recursos interpostos, seja na fase de conhecimento ou na fase de execução, fique a depender do exclusivo alvedrio do ente público em concordar com o pagamento. 



    Nesse contexto, o perigo de irreversibilidade que autoriza a suspensão do pagamento, até que sejam solucionadas todas as questões pendentes, não se aplica quando se está diante do cumprimento de decisões definitivas, entendidas estas como aquelas decorrentes do esgotamento de todos os recursos interpostos nas fases de conhecimento e execução. 



    Nesse sentido, vem se posicionando esta 3ª Turma ao definir que: 1) a eventual interposição de embargos de declaração e recurso especial contra o acórdão proferido na ação rescisória não autoriza a suspensão da execução das diferenças de reajuste de 28,86% e dos honorários advocatícios; e ii) o trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios. 



    Confira-se: 



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 28,86% PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela autarquia agravante, determinando que a execução dos honorários de sucumbência prossiga tomando como base o valor indicado pela executada, no montante de R$ 73.158,73 (setenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), atualizado até 03/2018.



    2. Rejeita-se a alegação da UFPB de que o prosseguimento da execução e a expedição e o pagamento dos precatórios/RPVs represente violação ao princípio constitucional do precatório. A decisão exequenda não se encontra sujeita a recurso, inexistindo dúvida quanto à existência da coisa julgada a assegurar o direito dos agravados substituídos. O trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios.



    3. A respeito da prescrição, o acórdão da rescisória foi expresso ao fixar que o prazo prescricional interrompe-se com a execução da obrigação de fazer. De acordo com o julgamento, como entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução de pagar não se passaram 5 anos, não há que se falar em qualquer vício no acórdão rescindendo nesse ponto e tampouco em prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar.



    4. Na rescisória, o Relator, o desembargador federal LEONARDO CARVALHO, fazendo menção a precedente desta Terceira Turma, aplicou à hipótese o entendimento segundo o qual deve ser negada a compensação do índice de 28,86% quando não previsto no título judicial, inclusive em relação à categoria do magistério superior (TRF5, Terceira Turma, AGTR 08061866320194050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, unânime, Julgamento: 29/08/2019; TRF5, Terceira Turma, AGTR 08049199020184050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, por maioria, Julgamento: 19/10/2018); em adição, o Magistrado registrou: "além do que o Colendo STJ, apreciando a matéria em sede de reclamação, concluiu que este Regional não observou o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no REsp 1.235.513/AL, segundo o qual não é possível a compensação não prevista no título executivo judicial, devolvendo a matéria para adequação. Nesse sentido a Reclamação 31.852/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, de 03 de maio de 2017, publicada em 05 de maio do mesmo ano".



    5. A existência de embargos de declaração pendentes de apreciação não parece ser razão para se manter a suspensão da execução, tendo em conta a clareza dos fundamentos do acórdão de improcedência da rescisória e também o fato que o recurso integrativo, de regra, não tem efeito suspensivo e não altera a decisão embargada. O provimento do agravo de instrumento representaria verdadeira medida cautelar vinculada à rescisória ou ao recurso especial que nela possa vir a ser interposto.



    6. Julgados do STJ favoráveis à tese da prescrição e da necessidade de compensação do reajuste de 28,8% não foram proferidos em ação rescisória, o que reforça o incabimento da manutenção da suspensão da execução.



    7. Agravo de instrumento improvido. (PROCESSO: 0800781-12.2020.4.05.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 23/6/2020)



    [...]”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, em casos envolvendo a ora recorrente, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.359.165, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2022; ARE 1.360.160, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 7/2/2022; ARE 1.360.179, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 16/12/2021; e RE 1.353.116, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 29/11/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente